Tribunal: STJ
Processo: 2109750-34.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135749 - SP(2024/0125677-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
SIBELE CRISTINA HACBARTH MÜLLER - SP331688
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: PLASTPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: CEDARTUBOS LTDA
ADVOGADO
: ROMULO HENRIQUE FERREIRA - SP389341
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 515, I, DO CPC NÃO
DEMONSTRADA.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. No
caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências,
pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento,
inclusive no âmbito de recurso repetitivo (
) que
Tema n. 889/STJ
"[a] sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou
improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde
que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou
entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos
" (
, Relator Ministro Luis
próprios autos
REsp n. 1.324.152/SP
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
4/5/2016,
.
15/6/2016)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56453983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c505895-8e34-467b-865c-3db76c075982

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c505895-8e34-467b-865c-3db76c075982

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135749 - SP(2024/0125677-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: SIBELE CRISTINA HACBARTH MÜLLER - SP331688
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: PLASTPEL EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO
: CEDARTUBOS LTDA
ADVOGADO
: ROMULO HENRIQUE FERREIRA - SP389341
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 515, I, DO CPC NÃO
DEMONSTRADA.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. No
caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências,
pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento,
inclusive no âmbito de recurso repetitivo (
) que
Tema n. 889/STJ
"[a] sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou
improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde
que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou
entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos
" (
, Relator Ministro Luis
próprios autos
REsp n. 1.324.152/SP
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
4/5/2016,
.
15/6/2016)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54488506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:32
Código de Controle do Documento: 9bca379d-93e3-4451-9a37-141ee3dd4f45

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
a decisão de fls.
que negou provimento ao recurso especial.
239/242,
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
violação aos arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão estadual
foi omisso e obscuro em pontos essenciais, notadamente quanto ao reconhecimento da
exigibilidade das cobranças na sentença de mérito, à coerência entre o pedido
declaratório de inexigibilidade e ao decisório que assentou a regularidade das faturas,

bem como à exigência de ajuizamento de ação de cobrança apesar do reconhecimento da
exigibilidade; (II) foi malferido o
I, do Código de Processo Civil, pois a
art. 515,
improcedência da ação declaratória implica, por consequência lógica, reconhecimento da
exigibilidade do débito e autoriza o cumprimento de sentença nos próprios autos, sendo
desnecessária ação autônoma de cobrança; (III) o precedente utilizado no decisum
agravado é inaplicável ao caso concreto, por tratar de demanda declaratória voltada à
invalidação de ato administrativo (TOI), ao passo que, no presente caso, se busca o
recebimento de faturas regularmente emitidas e cuja regularidade foi confirmada por
prova pericial, sendo, portanto, indevida a exigência de ação autônoma.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 267/275.
É o relatório.
VOTO
Em que
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
pese aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Com efeito, conforme constou no decisório, o Tribunal local manteve o
m que concluiu inexistir formação de título de título executivo judicial, conforme
decisu
a seguinte fundamentação (fls.
):
68/70

Consta dos autos originários que a ação foi julgada improcedente, dando por
refutada a hipótese de consumo reputado exagerado pela autora, condenando-
se a vencida nas sucumbências (fls.
). A decisão foi mantida por esta
977/978
Turma Julgadora (fls.
).
1.013/1.018
Verifica-se, outrossim, que em acórdão de agravo de instrumento, contra
decisão que alterou a liminar concedida, imputando-se o pagamento de metade
das faturas em atraso, foi dado provimento ao recurso, para revogar a tutela
que impedia a ré de suspender o fornecimento do serviço, independentemente
de pagamento, concluindo-se o decisum nestes termos: “As faturas vencidas a
partir da publicação deste v. Acórdão deverão ser pagas em sua integralidade,
na data do vencimento, sob pena de suspensão dos serviços; as faturas
anteriores e a confissão de dívida poderão ser cobradas pelos meios
ordinários, como de direito, sem admitir tal medida extrema” (fls. 877).
Documento eletrônico VDA54488506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:32
Código de Controle do Documento: 9bca379d-93e3-4451-9a37-141ee3dd4f45

Respeitado o entendimento do juiz a quo, não se vislumbra a hipótese de
formação de título executivo judicial, inexistente valor certo declarado como
devido pela parte autora.
Não se nega a existência de entendimento na jurisprudência que a sentença
meramente declaratória é título executivo judicial, desde que se reconheça a
exigibilidade de uma obrigação, contudo, tal situação não ocorre na hipótese
dos autos.

Nesse sentido, é posicionamento do C. STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA DO
TÍTULO
NA
MESMA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A QUAL APENAS JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO. 1. Conforme o entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela Corte Especial, do
recurso representativo da controvérsia R Esp
"a sentença,
1.324.152/SP,
qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do
pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação
de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua
prévia liquidação e execução nos próprios autos". 2. No caso dos autos,
verifica-se que não houve o estabelecimento de obrigação de pagar
quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa no provimento judicial a
fim de possibilitar a imediata execução do título. Em verdade, a sentença
que se pretendeu executar se limitou a julgar improcedente o pedido
declaratório de inexistência de débito, e não pedido de reconhecimento
de obrigação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, inexiste título judicial executivo oponível em face das
eis que não constou do julgado expressamente a
autoras/executadas,
declaração da dívida, estabelecendo obrigação de pagar, sobretudo
considerando-se o que antes havia sido sinalizado em agravo.

Como se vê, diante do que constou no aresto recorrido, não há falar em
ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
art. 1.022,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Observa-se, pela fundamentação do acórdão recorrido, que a Corte a quo
motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Documento eletrônico VDA54488506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:32
Código de Controle do Documento: 9bca379d-93e3-4451-9a37-141ee3dd4f45

Note-se que, tendo a instância recorrida se pronunciado, de forma clara e
precisa, sobre as questões postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para
embasar o decisório, como no caso concreto, não há falar em omissão no aresto estadual,
não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Frise-se, ainda, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a
análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o
julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - No tocante à violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se
ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a
controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do
recorrente.
VI - Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao
prequestionamento numérico (
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.665.273/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
13/6/2017,
20/6/2017) [...]
XI - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 1.745.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
21/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVIDO.
[...]
2. As recorrentes pleiteiam unicamente a nulidade do acórdão recorrido
alegando deficiência na prestação jurisdicional (artigo 1.022, II, e parágrafo
único, combinado com o artigo 489, § 1o, IV, do
sob o pretexto de
CPC/2015)
que a Turma julgadora teria deixado de apreciar o segundo pedido da ação
que consiste na condenação do ente público por perdas e danos.
3. Ocorre que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, foi cristalino no sentido de que "o fundamento adotado pelo
acórdão, por razões lógicas, repele o pedido de perdas e danos".
4. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados
no artigo 1.022 do Código de Processo
a reclamar a anulação do
Civil/2015
julgado. Isso porque o Tribunal local enfrentou expressamente todas questões
importantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. 5. Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.636.253/DF
julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
20/2/2018.

Documento eletrônico VDA54488506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:32
Código de Controle do Documento: 9bca379d-93e3-4451-9a37-141ee3dd4f45

Adiante, é certo que a jurisprudência desta Corte consolidou o
entendimento, inclusive no âmbito de recurso repetitivo (
) que "[a]
Tema n. 889/STJ
sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido,
constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de
fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos
" (
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
próprios autos
REsp n. 1.324.152/SP
Especial, julgado em
DJe de
.
4/5/2016,
15/6/2016)
Contudo, diante do contexto delineado pelo Tribunal local, no sentido de
que "não constou do julgado expressamente a declaração da dívida, estabelecendo
obrigação de pagar, sobretudo considerando-se o que antes havia sido sinalizado em
", não há como concluir pela violação ao art. 515, I, do CPC.
agravo
Em reforço, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA
JULGADA IMPROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
-N
DO
CPC
NÃO
DEMONSTRADA.
DISSÍDIO

ART.
475
JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO NOS MOLDES LEGAIS.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ARESTOS
CONFRONTADOS.
1. Trata-se de ação declaratória em que se buscou a nulidade de débito
proveniente de recuperação de consumo de tarifa de energia elétrica, a qual foi
julgada improcedente, sendo o autor condenado ao pagamento das verbas de
sucumbência.
2. Assim, somente caberia o pedido de execução em relação às referidas verbas
de sucumbência e nada mais. Com efeito, não houve o reconhecimento de
existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia,
conforme preceitua o
-N do CPC.
art. 475
3. Não há como conhecer do dissídio jurisprudencial invocado, uma vez que
não há similitude fática entre os arestos confrontados, descumprindo, portanto,
os termos dos arts. 255, § 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC. De
fato, a parte litigante não demonstrou que o aresto recorrido e os paradigmas
possuem as mesmas molduras fáticas, a ponto de reclamarem a mesma solução
jurídica, sendo, assim, inadmissível a insurgência quanto à alínea "c".
4. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgRg no AREsp n. 720.870/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2015,
27/8/2015.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54488506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:32
Código de Controle do Documento: 9bca379d-93e3-4451-9a37-141ee3dd4f45

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.135.749 / SP
Número Registro: 2024/0125677-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175456120218260224 10056437020168260224 10110375820168260224 175456120218260224
17545612021826022410056437020168260224 20861072320178260000 21097503420228260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
SIBELE CRISTINA HACBARTH MÜLLER - SP331688
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
RECORRIDO
: PLASTPEL EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO
: CEDARTUBOS LTDA
ADVOGADO
: ROMULO HENRIQUE FERREIRA - SP389341
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
SIBELE CRISTINA HACBARTH MÜLLER - SP331688
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: PLASTPEL EMBALAGENS LTDA
Documento eletrônico VDA56426103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 8b23ed56-46ad-483f-8edc-e07ffa63844e

AGRAVADO
: CEDARTUBOS LTDA
ADVOGADO
: ROMULO HENRIQUE FERREIRA - SP389341
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 8b23ed56-46ad-483f-8edc-e07ffa63844e